Tribunal: TJSP
Processo: 0000039-91.1999.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Pretensão ao pronunciamento quanto ao disposto no art. 219, § 1o, do CPC/1973 e art. 8o, § 2o, da LEF – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.